Tribunal: TCU
Processo: 025.876/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na aquisição de imóvel destinado à instalação da nova sede do Conselho Regional de Educação Física da 13a Região (Cref13/BA). Análise de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, dando conta de possíveis irregularidades cometidas pelo Conselho Regional de Educação Física da 13a Região (Cref13/BA) na aquisição de imóvel destinado à instalação da nova sede, pelo valor de R$ 2.150.000,00, com dispensa de licitação e em suposto desacordo com decisões do órgão colegiado do conselho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2105/2021-TCU-Plenário , por perda de objeto, uma vez que o processo de aquisição ora questionado foi finalizado em 25/5/2021, antes mesmo da ratificação do aludido provimento; 9.2. converter os presentes autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno/TCU e do art. 41 da Resolução - TCU 259/2014, constituindo-se processo específico com as peças necessárias à instrução da matéria; 9.3. promover, no processo supramencionado, a citação dos responsáveis indicados no voto, pelo débito apurado no item 30 deste, devendo a unidade técnica responsável adotar as providências especificadas para apurar a data do pagamento ora inquinado; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Educação Física da 13a Região - Bahia (Cref13/BA), aos interessados e ao autor da denúncia; 9.5. manter o sigilo do processo, unicamente quanto denunciante, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei 8.443/1992; e 9.6. arquivar o processo.